Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Compromisso de compra e venda. Transferência definitiva do imóvel. Adjudicação compulsória inversa. Direito real imobiliário. Competência absoluta do foro da situação da coisa. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer visando o cumprimento do compromisso de compra e venda, com a transferência definitiva perante o registro imobiliário, declinou da competência em favor do foro da situação da coisa.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o direito discutido tem natureza pessoal ou obrigacional, para fins de definir se a competência é absoluta ou relativa.
III – Razões de decidir
3. A ação ajuizada pelo promitente vendedor de imóvel visando compelir o promissário comprador a transferi-lo em definitivo para seu nome – o que pressupõe lavratura de escritura pública – tem os mesmos contornos e o mesmo alcance de uma ação de adjudicação compulsória.
4. No cumprimento de sentença relacionado às obrigações de fazer, a ordem judicial pode suprir a manifestação de vontade que deveria ter emanado do devedor, significando dizer que, em caso de recalcitrância, a ordem judicial poderá vir a ser levada diretamente ao registro imobiliário, observados os demais requisitos próprios da lei registral.
5. Nesse caso, independentemente da nomenclatura adotada ou dos polos em que figurem as partes contratantes, a ação visando a transferência definitiva de direitos reais sobre imóveis deve ser proposta no foro da situação da coisa, consoante o art. 47, do CPC.
6. Em se tratando de incompetência absoluta, não prevalece a cláusula de eleição de foro, razão pela qual pode ser declarada de ofício.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0746253-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/1/25; TJDFT, APC 0735420-89.2019.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/8/24; e TJDFT, CC 0727848-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/23.